Tribunal: TJBA
Processo: 8002891-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002891-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GRACI BISPO DA ENCARNACAO Advogado(s): MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE SERVIDOR SUBSTITUTO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Graci Bispo da Encarnação contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, visando o usufruto de nove meses de licença-prêmio referentes a três quinquênios adquiridos entre 2008 e 2023, cujo pedido foi indeferido sob a justificativa de inexistência de servidor substituto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de servidor substituto constitui motivo legítimo para o indeferimento do gozo da licença-prêmio; (ii) estabelecer se o indeferimento caracteriza violação do direito subjetivo do servidor público estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A licença-prêmio constitui direito subjetivo do servidor público estadual, assegurado pelo art. 41, XXVIII, da Constituição do Estado da Bahia e pelo art. 3º da Lei Estadual nº 13.471/2015, devendo ser concedida em prazo razoável. O indeferimento fundamentado na inexistência de servidor substituto viola o princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, cabendo à Administração Pública organizar seus recursos humanos sem prejudicar direitos adquiridos dos servidores. O controle judicial não invade o mérito administrativo, mas afasta atos omissivos e imotivados que extrapolam os limites da razoabilidade, conforme precedente do TJ-BA (Reexame Necessário nº 80002867620198050221, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 13/03/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O servidor público estadual que adquiriu o direito à licença-prêmio antes da vigência da Lei Estadual nº 13.471/2015 pode usufruí-la até a data de sua aposentação. A inexistência de servidor substituto não constitui justificativa legítima para o indeferimento do gozo da licença-prêmio, cabendo à Administração Pública garantir a continuidade dos serviços sem prejuízo dos direitos dos servidores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CE/BA, art. 41, XXVIII; Lei Federal nº 8.112/1990, art. 78; Lei Estadual nº 13.471/2015, arts. 3º, 6º e 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário nº 80002867620198050221, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 13/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8002891-37.2023.8.05.0000, impetrante GRACI BISPO DA ENCARNACAO e impetrados SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I